Tribunal: TJSP
Processo: 2106764-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2000 a 2002 – Decisão que manteve a penhora de conta-poupança do executado – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC – Movimentação financeira de pequena monta e frequência que não desnatura a conta-poupança – Elementos nos autos que, além disso, indicam que a verba depositada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2000 a 2002 – Decisão que manteve a penhora de conta-poupança do executado – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC – Movimentação financeira de pequena monta e frequência que não desnatura a conta-poupança – Elementos nos autos que, além disso, indicam que a verba depositada se refere a vencimentos do executado, aplicando-se também o inciso IV do mesmo artigo da lei – Precedentes desta C. Câmara – Interpretação equivocada do art. 805, parágrafo único, do CPC – A exigência de indicação de outros bens penhoráveis se refere à hipótese de pedido de substituição da penhora pelo devedor, o que, por sua vez, pressupõe que a constrição original foi legítima – Diversamente, quando a penhora recai sobre bem impenhorável, a constrição é ilegal, bastando ao devedor demonstrar a impenhorabilidade – Exigir que o devedor indique outros bens para fazer essa alegação implica possibilitar inaceitável convalidação de ato judicial ilegal – Além disso, desnatura-se a proteção legal, já que em muitos casos o devedor simplesmente não possui outros bens penhoráveis – Decisão reformada – Recurso provido.